Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVASÃO DOMICÍLIO. FLAGRANTE. DELITO PERMANENTE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INGRESSO AUTORIZADO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.
2. Não há razão para determinar o trancamento da ação penal, uma vez que, de acordo com os documentos que acompanham a impetração, observa-se que a denúncia veio acompanhada dos elementos inquisitoriais até então colhidos e que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória, não se observando flagrantes ilegalidades apontadas pela paciente.
3. A atuação de policiais militares do Goiás no âmbito do Distrito Federal não implica em nulidade, tendo em vista que as autoridades policiais e seus agentes não possuem competência, mas atribuições, de maneira que não se sujeitam às regras dos artigos 70 e 71 do Código de Processo Penal. Além disso, diante de uma situação de flagrante, as autoridades policiais e seus agentes possuem o dever de realizar a prisão, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.
4. Em sede de “habeas corpus” não é possível realizar a dilação probatória necessária para confrontar as versões dos policiais e da paciente e de sua genitora, bem como para aferir eventual vício no consentimento dos moradores ao permitirem o ingresso dos policiais, devendo o feito tramitar diante da aparência de legalidade do ato de ingresso no domicílio e flagrante de drogas.
5. A instauração de inquérito em face dos policias militares do Goiás responsáveis pela prisão da paciente não ampara o trancamento da ação penal, por não ser suficiente para ilidir a presunção de legitimidade dos atos dos agentes que se encontram regularmente em atividade.
6. Ordem denegada.